Tribunal: TJPA
Processo: 0802351-19.2023.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802351-19.2023.8.14.0008

APELANTE: JOSE AUGUSTO BAIA LEITE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RESISTÊNCIA. ART. 329 DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR DEPOIMENTOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTRAS PROVAS. CREDIBILIDADE DOS AGENTES PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por acusado condenado a 2 (dois) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime de resistência (art. 329 do CP), com suspensão condicional da pena por 2 (dois) anos, pleiteando absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP, por alegada insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelo crime de resistência, diante do pedido defensivo de absolvição por insuficiência de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do delito se comprova por auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência e demais documentos produzidos na fase investigativa, corroborados por provas orais colhidas sob contraditório judicial.

A autoria resta demonstrada por depoimentos firmes e coerentes de policiais militares e civis que participaram da ocorrência, confirmando que o apelante opôs-se, de forma violenta, à execução do ato de prisão, inclusive tentando retirar arma de policial.

Os relatos dos agentes públicos gozam de credibilidade quando harmônicos e compatíveis com os demais elementos de prova, não havendo indício de má-fé ou interesse pessoal na condenação.

O crime de resistência tutela o regular funcionamento da Administração Pública, configurando-se quando o agente, com violência ou ameaça, impede ou dificulta ato legal praticado por funcionário competente, sendo desnecessária lesão física ou resultado naturalístico.

Jurisprudência consolidada admite a validade dos depoimentos de policiais como meio de prova idôneo para comprovar autoria, quando coerentes e corroborados por outros elementos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Depoimentos de policiais que presenciaram os fatos, quando firmes, coerentes e corroborados por outros elementos probatórios, são suficientes para comprovar a autoria em crime de resistência.

A oposição violenta à execução de ato legal por agente público configura o crime previsto no art. 329 do CP, independentemente de lesão física ao funcionário.

A alegação de insuficiência probatória não prospera quando o conjunto de provas é coeso e robusto, evidenciando materialidade, autoria e dolo.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 329; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: TJRS, ACR 70079511879, Rel. Des. Júlio César Finger, j. 06/12/2018; TJTO, AP 0004037-82.2019.8.27.0000, Rel. Des. Célia Regina Regis, j. 23/04/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes

da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias _____ e _________ do mês de _______________ de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0802351-19.2023.8.14.0008

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA DE BARCARENA/PA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: JOSÉ AUGUSTO BAÍA LEITE

ADVOGADO (A):
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATOR: Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

JOSÉ AUGUSTO BAÍA LEITE apela de sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA,
que o condenou à pena de 02 (dois) meses de detenção em regime inicial aberto, pela prática do crime tipificado no art. 329 do CP (resistência)
, com a
suspensão da sanção pelo período de 02 (dois) anos sob condições.

Oferecimento da denúncia –
29/06/2023
(ID
22295466).

Recebimento da denúncia – 30/06/2023 (ID 22295467).

Resposta à acusação -

14/07/2023 (ID 22295474).

Sentença Condenatória – 29/07/2024
(ID
22295496 - Pág. 2/5)
.

Apelação –
19/08/2024
(ID
22295504
). Razões recursais –
16/09/2024
(
ID
22295509
), suplicando:

1.A absolvição em razão da insuficiência probatória, nos termos do que dispõe o art. 386, VII do CPP.

Contrarrazões pelo conhecimento e não provimento do apelo –
24/09/2024
(ID
22295511
).

Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e desprovimento do recurso –
19/11/2024
(ID
23387051
).

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual (art. 140-A do RITJEPA).

Belém, ___ de _______________ de 2025.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço o recurso.

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas pelas partes ou que devam ser decretadas de ofício, passo ao exame do mérito.

1.DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Na hipótese dos autos, adianto desde logo restar incabível o acolhimento do pedido defensivo.

In casu
, o apelante foi condenado pelo crime de resistência (art. 329 do CP), estando a
materialidade
delitiva comprovada por todos os documentos que compõem os autos do inquérito policial que subsidiaram o oferecimento da denúncia, sobretudo através da lavratura da ocorrência narrando que o réu
opôs-se de forma violenta à execução do ato de prisão
(ID
22295437 - Pág. 12).

Já a
autoria
delitiva exsurge, em primeiro plano, através do boletim de ocorrência policial nº 00086/2023.101927-0 com o relato prestado pelo policial militar João Paulo Pinheiro dos Santos, afirmando:

O Relator, na qualidade de policial militar, compareceu nesta Delegacia de Policia para informar que, por volta das 18:45H, foi clonado pela Tenente Bianca via celular sobre ocorrência de violência doméstica e perturbação

de um nacional ue estaria embriagado. Que se dirigiram até o endereço informado, qual seja, o Ramal Albertino, N 235, bairro rajuba, porém o nacional JOSÉ AUGUSTO BAIA LEITE tinha se evadido da casa de sua irmã

ZAMARIA BAI LEITE após danificar o portão, ao tentar invadir a residência, e ameaçá-la de morte e teria ido para a casa de seu pai localizada no Ramal Sapucaia, bairro Pioneiro. Que a mãe do nacional relatou que ele

estava dentro d casa ameaçando ela e o pai, que faz tratamento oncológico. Que na hora de conduzir o JOSÉ AUGUSTO BAIA LEITE este começou a desacatar os policiais militares, chamando de 'filhos da puta", que eram um monte de " tários" e mandando "se foder". Conduziram à esta Delegacia e ao iniciar o procedimento, José Augusto come u a rir e falar alto, mandando a IPC Roberta Maia use foder". Ato contínuo, o nacional partiu para cima do Relato e tentou roubar sua arma, momento em que foi contido por todos os policiais militares e civis presentes na elegacia, tendo sido necessário o uso de spray de pimenta. Que o nacional apresenta sinais evidentens de embriaguez, tendo ameaçado se matar e se jogado diversas vezes no chão da delegacia e machucado se pé na cadeira da recepção. Que devido à agressividade e à necessidade de assegurar a integridade física dos policiais e do próprio conduzido, foi indispénsável o uso de algemas durante o procedimento (ID
22295437 - Pág. 12
).

A autoria ainda restou evidenciada a partir das declarações prestadas pela testemunha
Marialdo Benedito do Socorro dos Anjos Rodrigues, policial militar,
durante a sua oitiva judicial, asseverando:

Declarou que por volta das 18h foram acionados pela Tenente Bianca, a qual relatou partes dos fatos e informou o endereço; que ainda durante o deslocamento encontraram a vítima, que relatou que o irmão, ora apelante teria ido até a residência, a ameaçado de morte, quebrado uma janela de vidro, e por não conseguir ingressar no local, evadiu-se para a casa dos pais; que diante das informações, a vítima forneceu o endereço e acompanhou o deslocamento na viatura até onde o apelante estava; que ao chegarem no local, depararam-se com os pais do apelante e da vítima, que seriam pessoas idosas; que chamaram o apelante e este compareceu já bastante alterado, proferindo palavras de baixo calão como
“o que é que vocês querem, seus bando de filha da puta, otário. Vou matar vocês, saiam da minha casa”
;
que tentaram dialogar com o apelante, mas não houve conversa, precisando o imobilizarem com uso progressivo da força; que o conduziram até a Delegacia, na presença da vítima e outra irmã; que na Delegacia o apelante ficou ainda mais alterado, com sinais de entorpecência, chegando a partir para cima da guarnição, tentando tirar a arma do subtenente João Paulo; que novamente precisaram usar de força, incluindo uso de gás dentro da Delegacia;
que o apelante teria ainda, proferido ofensas contra os escrivãs, ameaçando-os de morte; que foi uma ocorrência de grande vulto

aos policiais; que a vítima narrou o uso de entorpecentes que o apelante fazia, bem como, de ser uma pessoa extremamente agressiva (ID mídia 22295497, grifo nosso).

Em acréscimo, corroborando com a versão supra, depoimento em juízo do policial militar
João Paulo Pinheiro dos Santos, declarando:

Que estava de serviço na companhia do Sargento “Dos Anjos” quando foram acionados pela Tenente Bianca, a qual repassou a ocorrência de violência doméstica, ato contínuo, deslocaram-se até o local do ocorrido, onde a vítima estava e informou que havia sido ameaçada e empurrada pelo irmão, mas que este não estaria mais no local, tendo se evadido para a casa dos pais; que a vítima relatou temer muito pela vida dos pais, em razão do apelante estar alcoolizado ou sob o efeito de substâncias entorpecentes; que diante das informações foram até o endereço dos pais da vítima, onde chamaram o apelante, mas primeiramente veio o pai, informando que o apelante estava lá; que solicitaram a entrada na casa, sendo autorizados pelo pai da vítima; que quando ingressaram no imóvel, tentaram conversar com o apelante, o qual informou o motivo da briga entre ele e a vítima; que chegaram a algemá-lo explicando que fazia parte do procedimento; que o conduziram até a Delegacia, e no local, enquanto registravam o boletim, o apelante passou a ficar alterado, gritando com os policiais civis; que tentaram acalmá-lo, contudo, o apelante tentou puxar a arma que a testemunha portava, sendo preciso que outros policiais o puxassem para impedi-lo; que o apelante teria sentado novamente, mas logo depois passou a se alterar, levantando-se da cadeira, caindo e se machucando; que o apelante aparentava estar alcoolizado; que na abordagem, o apelante estava resistindo à ser algemado e conduzido, mas ficou alterado de fato na delegacia (ID mídia 22295498).

O réu confessou os fatos em sede de investigação policial (ID
22295437 - Pág. 8), porém, sua oitiva judicial restou prejudicada face a decretação da revelia em sede de audiência (ID 22295496 - Pág. 1).

Sobre o crime, t
utela-se, aqui, o regular funcionamento da Administração Pública e, em especial, a autoridade e o prestígio da função pública.

No ponto, o tipo objetivo consiste na conduta de opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio, sendo necessário haver oposição ativa, que se refere a uma conduta positiva por parte do agente.

Nesse contexto,
verifica-se que a materialidade e autoria referente ao crime de resistência restaram igualmente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante e depoimentos testemunhais colhidos ao longo da persecução penal, especialmente aqueles prestados em juízo sob o crivo do contraditório, conforme transcrições supra.

No caso, tem-se claramente que os policiais militares, desde a primeira vez que foram ouvidos, apresentaram relato coerente e esclarecedor, apontando o réu como autor do fato descrito na denúncia, descrevendo de forma uníssona a resistência oposta por ele.

Sobre o tema, esclareço que a função exercida pelos policiais não faz deles pessoas interessadas no processo, mesmo que possam ser apontadas como vítimas indiretas do crime praticado em detrimento da Administração Pública. Sendo assim, o que importa verificar é a credibilidade do relato, relembrando-se que é adotado predominantemente entre nós o sistema do livre convencimento motivado. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL.
RESISTÊNCIA. ART.
329
, CAPUT, DO
CP
.
PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE. DOLO EVIDENCIADO. DESCLASSIFICAÇÃO. DESCABIMENTO. CONDENAÇÃO MANTIDA.
A partir da prova produzida, não resta dúvida de que o acusado praticou o delito de resistência, ao opor-se à execução de ato legal, tendo ele investido contra os policiais, sendo necessário o uso de força moderada por parte destes para que pudessem contê-lo. Não há porque duvidar do relato uníssono e uniforme dos policiais responsáveis pela abordagem, narrativa que se amolda às circunstâncias destacadas no depoimento do acusado.
A embriaguez voluntária não afasta a imputabilidade, de acordo com o art.
28
,
II
, do
CP
. RECURSO DESPROVIDO. (TJRS, ACR: 70079511879 RS, Relator:
Julio Cesar Finger
, Data de Julgamento: 06/12/2018, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/02/2019, grifos nossos).

APELAÇÃO CRIMINAL. ART.
309
,
CTB
. PERIGO DE DANO DEMONSTRADO. CRIME CARACTERIZADO. CRIME DE RESISTÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO. VALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1- Havendo demonstração do perigo de dano gerado pela conduta do Apelante de dirigir sem habilitação ou permissão para fazê-lo, amolda-se a conduta na figura típica do art.
309
do
CTB
, sendo, pois, acertada a condenação.
2- Restando comprovadas a autoria e materialidade delitiva do crime de resistência, mais especificamente por ter o réu resistido à ordem de prisão ao empurrar o policial militar responsável pela sua abordagem, de rigor a manutenção de sua condenação. 3- É perfeitamente válido como meio probatório o depoimento prestado por policial militar que participa da prisão do réu, se corroborado com outros elementos constantes nos autos em juízo, mormente quando não demonstrada qualquer mácula a viciá-lo.
4- Apelação conhecida e não provida. (TJTO,
AP 0004037-82.2019.8.27.0000
, Rel. Dra.
Célia Regina Regis
, 1ª Turma da 2º Câmara Criminal, j. em 23/4/2019, grifos nossos).

Como se observa, o conjunto probatório é robusto e suficiente para embasar a condenação. Os elementos colhidos nos autos,incluindo depoimentos de testemunhas e as demais provas documentais, demonstram, de forma inequívoca, a prática do crime de resistência (art. 329 do Código Penal).

Com efeito, a conduta do réu em negar-se a obedecer aos comandos dos policiais, de forma agressiva e violenta, tanto que foi
preciso imobilizá-lo com uso progressivo da força e gás, vez que chegou a partir para cima de um policial tentando tirar a arma do subtenente
, amolda-se perfeitamente à prevista no artigo em estudo. Para corroborar:

APELAÇÃO CRIMINAL.
RESISTÊNCIA.
ALEGADO SURTO PSICÓTICO. INEXISTÊNCIA DE INIMPUTABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pelo crime de resistência (art. 329 do Código Penal). A defesa pleiteia a absolvição por atipicidade da conduta, alegando ausência de dolo em razão de surto psicótico. Subsidiariamente, requer a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a suspensão condicional da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) determinar se a conduta do réu foi atípica por ausência de dolo decorrente de surto psicótico; (ii) definir se o regime semiaberto foi corretamente fixado, diante da reincidência do apelante; e (iii) estabelecer se cabe a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou sua suspensão condicional. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O conjunto probatório comprova a materialidade e a autoria do crime de resistência, sendo evidenciado que o réu se opôs à prisão mediante violência, arremessando objetos contra os policiais. 4. O laudo psiquiátrico concluiu que o apelante ostentava plena capacidade de entendimento e autodeterminação no momento dos fatos, afastando suposta inimputabilidade.
5. Para a configuração do crime de resistência, basta o emprego de violência contra os agentes da lei, o que restou devidamente comprovado nos autos.
6. A reincidência do réu justifica a fixação do regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, "b" e "c", do Código Penal. 7. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não é cabível, pois o crime foi cometido com violência, conforme vedação expressa do art. 44, inciso I, do Código Penal. A suspensão condicional da pena não é possível, pois o réu não preenche os requisitos do art. 77, inciso I, do Código Penal. IV. DISPOSITIVO. 8. Recurso não provido. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 44, I; 77, I; 329; 33, § 2º, "b" e "c". CPP, art. 386, III e VII. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1963376, 0703740-31.2020.8.07.0008, Rel. Des. Simone Lucindo, 1ª Turma Criminal, j. 30/01/2025, DJe 10/02/2025 (TJDFT, Acórdão 1989220, 0704516-82.2021.8.07.0012, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 14/04/2025, publicado no DJe: 28/04/2025, grifos nossos).

Desse modo, havendo provas irrefutáveis da materialidade e autoria do delito, bem como da presença do elemento subjetivo da conduta, impõe-se a manutenção da condenação do réu.

Ante o exposto,
conheço o presente recurso
e
nego provimento
, nos termos da fundamentação supra.

É o meu voto.

Belém, ___ de _____________ de 2025.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 11/09/2025